Tribunal: CARF
Processo: 15586.720064/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15586.720064/2020-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
FRACAROLI CAFE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES
SOB
A
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
10.256/01.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720064/2020-16
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720064/2020-16

Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo acima
identificado, referentes às contribuições previdenciárias, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), e às destinadas a Outras Entidades e Fundos (Senar),
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de pessoa física
(Sub-rogação).
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada interpôs Recurso
Voluntário no qual, em apertada síntese, reitera o argumento de sua Impugnação de que, apesar
de o STF ter declarado a constitucionalidade do Funrural para o produtor rural pessoa física no
Recurso Extraordinário no 718.874/RS, não se pode depreender que essa mesma contribuição
possa ser validamente cobrada de terceiro que adquire a sua produção rural. Ou seja, defende
que o fato de a contribuição imposta ao produtor empregador rural ser constitucional não implica
a constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o adquirente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O presente lançamento trata de contribuições previdenciárias e destinadas a
outras entidades (Senar) incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de
produtor rural pessoa física. A exigência encontra amparo nos arts. 25 e 30 da Lei no 8.212/91 e
no art. 200 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Sobre o tema, aplica-se também o disposto na Súmula CARF no 150, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Importante ressaltar, ainda, que, em decisão proferida no julgamento do RE no
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 669), o STF declarou a
constitucionalidade da contribuição previdenciária exigida do empregador rural pessoa física
após a edição da Lei no 10.256/01:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
A discussão sobre a constitucionalidade da responsabilidade tributária da empresa
adquirente, contida no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, escapa da competência deste Colegiado, haja
vista o disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/72. É nesse mesmo sentido o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720064/2020-16

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 248
DF CARF MF
Original